Tribunal: TJPA
Processo: 0002502-51.2008.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002502-50.2008.8.14.0070
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADELINO CARDOSO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO REGULAR.

LEI COMPLEMENTAR N.º 07/91. ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS RECONHECIDO NOS CONTRATOS DECLARADOS NULOS. RE 596478 (TEMA 191), RE 705140 (TEMA 308) E RE 709.212 (TEMA 608).
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO APELO.

1. Inaplicabilidade
dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas nos RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308) e RE 709.212 (Tema 608), que tratam
sobre o direito do trabalhador
à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

2. No caso concreto, o apelado foi admitido no serviço público, através de contratação temporária, para
exercer a função de Vigia no período de
07.06.2008 à 06.10.2008
, ou seja, por cerca de 4 meses.

3. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

4.
No âmbito Estadual, a Lei Complementar n.º 07, de 25 de setembro de 1991, que dispõe sobre
a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público
, autoriza a contratação temporária pelo prazo máximo 2 anos
.

5. Contratação válida, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, com tempo vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei Estadual, obedecendo os requisitos exigidos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratações precárias.

6. Não incidência do art. 19-A, da lei nº 8036/90. Afastada a nulidade da contratação temporária do apelado. Inexistência de direito aos valores referentes ao FGTS.

7. Apelação conhecida e provida e, sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária,
para afastar nulidade da contratação temporária do apelado, com a consequente exclusão da condenação do apelante ao pagamento dos valores referentes ao FGTS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação E, REFORMAR PARCIALMENTE a sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA.

J
ulgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º

0002502-50.2008.8.14.0070
- PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ADELINO CARDOSO SOARES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação de cobrança.

Consta da petição inicial
,
que o Apelado

foi admitido em 07.06.2008, através de contratação temporária,

para exercer a função de Vigia, tendo sido dispensado em 06.10.2008. Em seus pedidos, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o pagamento do FGTS do período laboral, salários do período trabalhado em dobro (junho, julho, agosto e setembro) e saldo de salário dos 6 dias trabalhados em outubro.

Em seguida, após a apresentação de contestação, realização de audiências, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) POSTO ISTO,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência, CONDENO o ente público requerido a pagar à parte autora: 1) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de 07/06/2008 a 06/10/2008, devendo-se utilizar como salário base aqueles recebidos mês a mês pela parte requerente; 2) salários retidos integrais de junho, julho, agosto e setembro de 2008; e 3) saldo de salário de outubro de 2008. Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), a ser calculada a partir de 14/03/2010 (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ).
Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50 % das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública. Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000 (mil reais); e, por outro lado, CONDENO o Estado do Pará a pagar honorários destinados ao patrono da parte autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade processual, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º). Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA. Não havendo recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida. P. R. I. C. Abaetetuba, 09 de janeiro de 2018.

Inconformado, o Ente Estadual interpôs a presente Apelação
suscitando a legalidade da contratação temporária e a
ausência de Direito à percepção do FGTS, de forma subsidiária, a incidência da prescrição quinquenal. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO CÍVEL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há legalidade da contratação temporária do Apelado, bem como, se o mesmo faz jus à percepção das parcelas do FGTS de todo o período laboral.

Conforme entendimentos firmados em sede de repercussão geral nos RE 596.478/PR (Tema 191), e RE 705.140/RS (Tema 308), quando o contrato com a Administração Pública é declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, o trabalhador tem direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). (grifos nossos).

Entretanto, o caso concreto possui peculiaridade que o distingue dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas.

No que diz respeito a contratação temporária do apelado, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos.

No âmbito Estadual, a Lei Complementar n.º 07, de 25 de setembro de 1991, que dispõe sobre
a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público
, autoriza a contratação temporária pelo prazo máximo 2 anos.

Art. 2º
O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez. Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior
. (grifo nosso).

No caso concreto, o apelado foi admitido no serviço público, através de contratação temporária, para exercer a função de Vigia no período de
07.06.2008 à 06.10.2008
, ou seja, por cerca de 4 meses.

Portanto, trata-se de contrato temporário válido, inexistindo violação a norma contida no art. 37, IX da CF, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal e atendeu necessidade temporária de excepcional interesse público, o que afasta a incidência do 19-A, da lei nº 8036/90, não gerando direito ao FGTS.

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL/ REMESSA NECESSÁRIA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Vigorando o contrato de trabalho entabulado entre as partes tão somente pelo período de 25/03/2009 a 15/01/2009, ou seja, dentro do prazo previsto na Lei Estadual nº 5.389/1987, não há o que se falar em nulidade do contrato administrativo, sendo indevida a cobrança de FGTS. 2. Sentença que se mostra contrária ao entendimento do Tema 191 (RE 596478) pelo STF, no qual restou reconhecido direito ao FGTS apenas para os contratos nulos
. Precedentes TJPA. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para excluir da condenação o pagamento da verba fundiária.

(TJPA, processo n.º
0023849-20.2010.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 10 de julho de 2019). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. 1. Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos; 2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; [...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATAÇÃO REGULAR DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ELEMENTO DIFERENCIADOR. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO. 1. No caso em análise o autor desempenhou suas atividades junto a fundação pública, porém não há dúvida de que tal contratação somente poderia ser efetivada após a autorização da Senhora Governadora do Estado à época, conforme evidenciam os arts. 6º e 7º do Decreto Estadual nº 0520/2007, tornando a parte agravante legitima para figurar no polo passivo da demanda. 2. A matéria discutida nestes autos é conhecida pelos membros deste Colegiado, entretanto, o caso concreto guarda peculiaridade que o distingue dos precedentes originários do STJ REsp 1.110.848 / RN (Tema 141); STF RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916), apreciados nas sistemáticas do recurso repetitivo e repercussão geral, nos quais se reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. 3. O contrato firmado entre as partes previa que a sua validade seria de 06 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação do vínculo mediante termo aditivo, nos moldes da legislação vigente quando da sua celebração cláusulas 03ª e 04ª, Contrato nº 022/2009. Os autos revelam, entretanto, que esse contrato sofreu apenas uma única prorrogação, processo nº 2009/284210, efetivada sua rescisão em 02/02/2010, como indica o documento emitido pela Diretoria de Recursos Humanos da SEAD. 4. Destarte, no caso vertente, diferente de diversos outros casos já apreciados, o período de validade do contrato e respectiva prorrogação respeitou o prazo estabelecido pela legislação estadual para contratações precárias de servidores destinados ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público - art. 36 da Constituição Estadual Paraense, estando igualmente em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não se pode cogitar de nulidade da contratação ou ainda de algum efeito residual como o direito ao FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 5. Agravo Interno conhecido e provido. (2017.01039580-15, 171.777, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-16, publicado em 2017-03-17).

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISTRATO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NOS AUTOS DOS REXT Nº 596.478/RR (TEMA 191) E REXT Nº 705.140/RS (TEMA 308) E NOS AUTOS DO RECURSO REPETITIVO Nº 1.110.848/RN. INAPLICABILIDADE. VERBA ESTRANHA À RELAÇÃO DE DIREITO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS SENTENÇA MANTIDA. POR MAIORIA. 1. No âmbito do Município de Parauapebas, por força de Lei Municipal, os servidores temporários são contratados de acordo com o regime de natureza jurídico-administrativa, não fazendo jus, por isso, ao recebimento de indenização pelo não recolhimento do FGTS, já que verba estranha à relação de Direito Administrativo. Precedentes do STJ e do TJPA. 2. Inaplicável, na hipótese em discussão, a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos dos RExt nº 596.478/RR (Tema 191) e RExt nº 705.140/RS (Tema 308) e, do mesmo modo, o entendimento adotado pelo STJ no REsp nº 1.110.848/RN, porquanto, naqueles feitos, a relação jurídica entre as partes não é jurídico-administrativa, detendo, na verdade, natureza trabalhista, consoante se extrai da análise da matéria de fundo tratada nos referidos julgados, com o que resta afastada qualquera1 possibilidade de se tratar de contrato temporário, na forma do que reza o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, não servindo, por conseguinte, como paradigma para a concessão do pedido de pagamento do FGTS. 3. Não é o caso de repercutir, no caso sob exame, o resultado do julgamento proferido no AG.REG. no RE 895.070/MS, porquanto, seguindo a linha do entendimento firmado nos Recursos Extraordinários nº 596.478-7/RR e nº 705.140/RS, resulta que referido julgado terá aplicação apenas nas hipóteses que dizerem respeito à empregados públicos, cuja natureza jurídica da relação de emprego é trabalhista, submetidos às regras da CLT, não devendo se estender às contratações temporárias realizadas pela Administração Pública, quando a natureza da relação jurídica for jurídico-administrativa. (TJ-PA - APL: 00028736820088140040 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 15/12/2015).

Assim, considerando a observância aos requisitos exigidos no art. 37, IX da CF, deve ser afastada a nulidade da contratação temporária do apelado.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e, ao apreciá-la, verifico que a sentença deve ser parcialmente reformada pelos mesmos fundamentos contidos no julgamento da Apelação do Ente Estadual.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação e, REFORMO PARCIALMENTE a sentença em sede de Remessa Necessária,
para afastar nulidade da contratação temporária do apelado, com a consequente exclusão da condenação do apelante ao pagamento dos valores referentes ao FGTS,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/11/2020